Tribunal: TJSP
Processo: 2139470-90.2015.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Oposição contra v. acórdão que não conheceu do agravo de instrumento por falta de peça essencial - Decisão agravada proferida sob a égide do CPC/1973 - Adequação – Ausência de juntada da decisão agravada em momento oportuno - Descumprimento do disposto no inc. I, do art. 525, daquele Diploma legal – Impossibilidade de cumprimento posterior de tal ônus, por absoluta

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Oposição contra v. acórdão que não conheceu do agravo de instrumento por falta de peça essencial - Decisão agravada proferida sob a égide do CPC/1973 - Adequação – Ausência de juntada da decisão agravada em momento oportuno - Descumprimento do disposto no inc. I, do art. 525, daquele Diploma legal – Impossibilidade de cumprimento posterior de tal ônus, por absoluta falta de permissão legal para tanto naquele referido Codex – Precedentes do STJ.

Embargos rejeitados

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361589
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2139470-90.2015.8.26.0000/50000, da Comarca de Porangaba, em que é embargante
BANCO DO BRASIL S/A, é embargada HELENI DE FÁTIMA ROSA FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 23 de maio de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2139470-90.2015.8.26.0000/50000 - Porangaba 2/4
EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A
EMBARGADO: HELENI DE FÁTIMA ROSA FERREIRA
VOTO no 135377
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Oposição contra v. acórdão
que não conheceu do agravo de instrumento por falta de peça
essencial - Decisão agravada proferida sob a égide do CPC/1973 -
Adequação
Ausência de juntada da decisão agravada em
momento oportuno - Descumprimento do disposto no inc. I, do art.
525, daquele Diploma legal Impossibilidade de cumprimento
posterior de tal ônus, por absoluta falta de permissão legal para
tanto naquele referido Codex Precedentes do STJ.
Embargos rejeitados
Trata-se de rmbargos de declaração opostos contra v. acórdão de fls.
98/101, que não conheceu do agravo de instrumento por ausência de juntada de cópia
legível da decisão agravada.
Sustenta o embargante a existência de contradição na decisão, pois, no
que tange ao novo sistema processual, a ausência de qualquer peça considerada essencial
que poderia culminar no não conhecimento do recurso, deveria ser solicitada via intimação
do agravante no prazo de 5 dias para apresentação dos referidos documentos nos termos do
parágrafo único do art. 932 do CPC.
É O RELATÓRIO.
De plano, verifica-se que a decisão objeto do agravo de instrumento foi
publicada em julho de 2015 (fls. 62), sob a égide do Código de Processo Civil de 1973,
portanto, de modo que os requisitos de admissibilidade do agravo interposto devem ser
analisados à luz de aludida legislação, e não com base no Código de Processo Civil
vigente, citado nos presentes embargos de declaração, conforme se infere no Enunciado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2139470-90.2015.8.26.0000/50000 - Porangaba 3/4
Administrativo no 02, do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual: Aos recursos
interpostos com fundamento no Código de Processo Civil/1973 (relativos a decisões
publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade
na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça.
Ultrapassada esta questão, quanto ao mais, sem razão o embargante.
Isto decorre do fato de que deixou o Banco executado de trazer com as
razões recursais cópia legível da decisão agravada, peça obrigatória expressamente
indicada no inc. I, do art. 525, do Código de Processo Civil de 1973 e, na vigência desta
norma, inadmissível o cumprimento posterior de tal ônus, por absoluta falta de permissão
legal para tanto.
Nesse sentido, é a copiosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
PEÇA
OBRIGATÓRIA.
NÃO
CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A Corte Especial do STJ consolidou a orientação de que o Agravo de
Instrumento deve ser instruído com as peças obrigatórias, previstas no
art. 525, I, do CPC. A ausência dessas peças obsta o conhecimento do
Agravo, sendo impossível converter o julgamento em diligência para
complementação do traslado ou fazer a posterior juntada de peça.
2. Verifica-se que, no presente caso, faltou peça obrigatória no Agravo de
Instrumento.
3. O V. Acórdão do Tribunal a quo está em dissonância com a orientação
do STJ de que a juntada das peças obrigatórias previstas no art. 525, I, do
CPC é indispensável para o conhecimento do Agravo de Instrumento.
4. Agravo Regimental não provido.
(AgRg no Ag em REsp no 596.481 - CE, rel. Min. Herman Benjamin,
Segunda Turma, j. 18.12.2014)
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PEÇA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2139470-90.2015.8.26.0000/50000 - Porangaba 4/4
OBRIGATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. "A jurisprudência do STJ é no sentido de que a falta de uma das peças
obrigatórias enumeradas no inciso I do artigo 525 do CPC (cópias da
decisão agravada, da certidão da respectiva intimação e das procurações
outorgadas aos advogados do agravante e do agravado) impede o
conhecimento do agravo de instrumento, não se revelando cabida a
conversão do julgamento em diligência para complementação do traslado
ou juntada posterior" (AgRg no AgRg no AREsp n. 557.340/PR, Relator
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
20/11/2014, DJe 2/12/2014).
2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp no 1.379.248 PE, rel. Min. Antônio Carlos Ferreira,
Quarta Turma, j. 02.02.2016)
Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator